Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-42.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800546-42.2021.8.14.0124

APELANTE: FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CPB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO À AMEAÇA. CONDENAÇÃO RESTRITA AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). TEMA 983/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS
pelo crime de
Descumprimento de Medidas protetivas
delito previsto no (no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006).

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer:
Absolvição por violação de domicílio:
ausência de provas, como laudo pericial e testemunhas; a
bsolvição por ameaça:
insuficiência de provas e ausência de comprovação do abalo à vítima.

Subsidiariamente: a
fastamento dos danos morais:
por falta de fundamentação e provas. Alternativamente,
redução da indenização:
para valor simbólico, diante da hipossuficiência do réu.

III - Razões de decidir

3. Crime de ameaça com pretensão punitiva extinta pela prescrição. Crime de incêndio e não de violação de domicílio, resultou em absolvição por falta de provas. A condenação limitou-se ao descumprimento de medida protetiva, fato confessado pelo réu em juízo e confirmado por testemunhas. Impõe-se a manutenção da condenação.

4. No que se refere ao pedido de redução ou exclusão da indenização por danos morais, embora o apelante alegue hipossuficiência, não apresentou provas que comprovem sua incapacidade financeira. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983) e do TJPA admite a fixação de valor mínimo a título de danos morais, mesmo sem prova específica ou indicação na denúncia, desde que haja pedido expresso do Ministério Público. Trata-se de dano presumido, e o valor arbitrado na sentença — R$ 1.000,00 — é inferior ao salário mínimo, mostrando-se razoável, proporcional e adequado à reparação mínima do dano sofrido, devendo, portanto, ser mantido.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

Descumprimento de medidas protetivas devidamente comprovado nos autos, especialmente pela confissão do apelante. Danos morais. Dano presumido. Irrelevância das condições financeiras do apelante. Indenização fixada abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes
:

Art.
24-A da Lei
nº 11.340/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA.

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014367-96.2018.8 .14.0401, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0800546-42
.2021.8.14.0124.

APELANTE: FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou à
pena definitiva de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil) reais, a título de indenização de danos morais
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, suspensa condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos,
pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas
delito previsto no (no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006).

Oferecimento da denúncia – 13.04.2023 (Id
20934883
).

Recebimento da denúncia – 12.05.2023 (Id 20934887).

Citação – 23.06.2023 (Id 20934890). Resposta à acusação – 28.06.2023 (Id 20934891).

Sentença condenatória – 11.04.2024 (Id 20934920).

Apelação – 06.05.2024 (Id 20934926). Razões recursais – 05.07.2024 (Id 20934934, onde requer:
Absolvição pelo crime de violação de domicílio (art. 150 do CPB): por ausência de provas suficientes, notadamente laudo pericial e testemunhas presenciais que confirmem a invasão. Absolvição pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB): por insuficiência de provas e ausência de comprovação do abalo à tranquilidade da vítima.
Subsidiariamente, pretende o a
fastamento da condenação por danos morais: por falta de fundamentação adequada e ausência de provas nos autos.
Alternativamente, r
edução do valor da indenização para quantia simbólica, em razão da hipossuficiência econômica do réu.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 15.07.2024 (Id 20934936).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, no mérito, pelo seu não provimento – 03.10.2024 (Id
22469380
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito não concedo provimento, e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA

O apelante Fernando Bezerra dos Santos pleiteia sua
absolvição quanto aos crimes de violação de domicílio e ameaça
, sob o argumento de insuficiência probatória. Contudo,
tal pretensão não merece acolhida
.

Conforme consta dos autos
,
no dia 17 de julho de 2020, na propriedade rural denominada “Fazenda da Altina”, situada no município de São Domingos do Araguaia,
o apelante Fernando Bezerra dos Santos
teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, ao se aproximar e ameaçar sua ex-companheira,
Eveni de Lima Porfilho
.

No dia subsequente, conforme narrado nos autos, o recorrente teria ateado fogo em um dos cômodos da residência da vítima, agravando ainda mais a situação de risco e violação das medidas judiciais previamente determinadas.

Os autos indicam que o casal conviveu em união estável e que, após a separação, foram deferidas medidas protetivas nos autos n.º 0001241-63.2020.8.14.0124, documento de (ID:

20934835 - Pág. 13/14) das quais o réu foi devidamente citado em 7 de maio de 2020.

Importa destacar que a pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP) foi extinta em razão da prescrição, conforme reconhecido pela sentença. Ademais, não há descrição típica nos autos de violação de domicílio, mas sim de um suposto crime de incêndio, pelo qual o réu foi absolvido por ausência de provas suficientes. (ID: 20934920 - Pág. 9).

O cerne da condenação, portanto, restringe-se ao
descumprimento de medida protetiva de urgência
, fato confessado pelo próprio réu em juízo, em termo de audiência de (ID: 20934915), realizada em 10 de abril de 2024, e corroborado de forma harmônica pelos depoimentos testemunhais colhidos na instrução.

Nesse ponto,
a confissão assume relevante valor probatório
, conforme previsto no art. 197 do CPP, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, o que foi corretamente feito pela magistrada sentenciante.

A jurisprudência do STJ, é pacífica ao reconhecer que a confissão judicial, aliada aos depoimentos das testemunhas, é suficiente para sustentar o decreto condenatório. Vejamos:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal
. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

Dessa forma, restando demonstrada, de maneira clara e segura, a materialidade e a autoria do
crime de descumprimento de medida protetiva
, não há falar em absolvição, sendo impositiva a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

DA REDUÇÃO DOS DANOS MORIAIS

No que se refere ao
pleito defensivo de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que não assiste razão ao apelante
.

Alega a defesa que o réu não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado na sentença, sob o fundamento de hipossuficiência econômica, já que é assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, tal alegação não veio acompanhada de qualquer prova concreta da incapacidade financeira do apelante,
razão pela qual não há como afastar a obrigação reparatória imposta em sentença
.

O entendimento consolidado tanto no âmbito do STJ (Tema 983) quanto na jurisprudência do E. TJE/ PA é no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, mesmo sem instrução probatória específica e ainda que não seja indicado valor na denúncia, bastando a formulação de pedido expresso pelo Ministério Público. Vejamos:

Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "
não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares
". (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). Grifei.

Do pleito de decote ou redução da indenização II. Segundo o Colendo STJ: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." Precedentes
; III.
Na hipótese, o valor aplicado é menor que o atual salário mínimo e, portanto, se mostra justo e proporcional ao delito cometido, não havendo por que se falar em exclusão e tampouco em redução da indenização aplicada na sentença condenatória
. Apelo conhecido e improvido. Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014367-96.2018.8 .14.0401, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Trata-se de dano presumido (
in re ipsa
), cuja ocorrência é presumida diante da natureza da infração penal, sendo desnecessária a comprovação concreta do sofrimento da vítima.

Acresce que a situação econômica do réu não elide a obrigação de indenizar, servindo apenas como parâmetro para calibrar o quantum indenizatório.

No caso em tela, o valor arbitrado em sentença — R$ 1.000,00 — encontra-se em patamar inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.412,00), o que demonstra a observância da razoabilidade e proporcionalidade por parte do juízo sentenciante.
Trata-se, portanto, de quantia modesta, simbólica e adequada à reparação mínima do abalo suportado pela vítima
.

O art. 387, IV, do CPP, reforçado pelo art. 91, I, do CPB, autoriza expressamente o juiz criminal a fixar valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração, contribuindo para a efetividade da tutela penal e para a economia processual, ao evitar o ajuizamento de nova ação cível para discutir matéria já suficientemente provada no processo penal.

Portanto, diante da presunção legal do dano moral, do pedido expresso formulado pela acusação, da ausência de prova da hipossuficiência econômica do réu e da adequação do valor fixado, não há que se falar em afastamento ou redução da indenização, devendo ser mantida a condenação reparatória tal como definida na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025